Tribunal: TJDFT
Processo: 0003989-85.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0003989-85.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por MARCIO ESTEVAO DA SILVA, WESLEI DE OLIVEIRA SILVA (1o e 2o réus) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença (ID 12492053) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria – DF, nos autos no 2018.10.1.004094-8, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver os réus da prática do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 e para condenar Weslei, Márcio e Anderson como incursos nas penas do art. 157, § 2o, II, do CP. A pena foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, para cada réu, no regime inicial semiaberto para Weslei e Márcio e fechado para Anderson. O Ministério Público recorreu ao ID 12492061. Os réus Anderson, Weslei e Márcio contrarrazoaram aos IDs 12492077, 12492078 e 12492141, respectivamente. O réu Anderson não apelou (ID 12492079). O réu Weslei apelou e juntou suas razões ao ID 12492080. Certidão (ID 12492062) na qual o réu MÁRCIO ESTEVÃO DA SILVA foi intimado sobre a sentença e afirmou que desejava apelar. Na petição de ID 12492107, o réu MÁRCIO, por meio de seu procurador, requereu que o feito fosse remetido à instância superior, onde seriam apresentas as razões recursais. Posteriormente, o réu MÁRCIO (ID 12844282) , também por meio de seu procurador, requereu a desistência do recurso de apelação. No despacho de ID 13083264 determinei a intimação pessoal do réu Márcio para informar se estava de acordo com a petição de desistência do recurso apresentada por seu advogado. Foi expedida carta precatória para a Comarca de Londrina/PR (ID 14260282), uma vez que o réu Márcio passou a cumprir pena na referida comarca (ID 12492254). Conforme a certidão de ID 27138337, a Secretaria desta Turma foi informada, após diligência junto à 4a Vara Criminal de Londrina/PR, que a carta precatória foi devolvida em 31/08/2020 sem cumprimento e que, em novembro de 2016, o réu Márcio foi beneficiado com o regime aberto. Foi certificado que, em pesquisa ao SEEU, consta sentença de extinção de punibilidade em relação ao réu Anderson, em face de sua morte. Ademais, quanto ao réu Weslei, consta o seu recambiamento para São José do Rio Preto/SP. É o relatório. De acordo com o relatado acima, o réu Márcio, ao ser intimado pessoalmente no CDP, informou que desejava apelar. Assim, seu procurador informou que juntaria as razões após remessa dos autos à instância superior, porém, posteriormente, apresentou petição informando a desistência do recurso. Como o réu Márcio pessoalmente manifestou interesse em recorrer, foi determinada sua intimação para que informasse se estava de acordo com a desistência do recurso. No entanto, por ter sido recambiado ao presídio do estado do Paraná, houve a expedição de carta precatória, que foi devolvida sem cumprimento em face da não localização do réu. Já se passaram quase 2 anos sem que fosse possível contatar o réu Marcio para que se manifestasse a cerca do despacho de ID 13083264. Não parece razoável postergar ainda mais o julgamento definitivo dos recursos. Contudo, em atenção ao princípio da ampla defesa, deve ser oportunizado novo prazo para que o advogado do réu Márcio junte as razões recursais, observando o interesse do réu em recorrer. Dessa forma, INDEFIRO a desistência do recurso do réu Márcio, apresentada pelo seu procurador ao ID 12492107, atento aos princípios da ampla defesa e da razoável duração do processo. Assim, INTIME-SE o advogado do réu Márcio para que apresente as razões recursais no prazo legal. Havendo desídia, com transcurso do prazo in albis, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública, para que assuma a defesa do réu Márcio e apresente as razões de apelação. Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos à Promotoria de Justiça para que apresente contrarrazões aos recursos dos réus Weslei e Márcio. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, nova conclusão. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 15:11:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator